Tribunal: TJDFT
Processo: 0705739-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA FRAUDULENTA – PAGAMENTO EFETIVO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DOBRA LEGAL CABÍVEL – DANOS MORAIS JÁ INDENIZADOS COM A DOBRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição em dobro e reparação por danos morais em decorrência de compra não reconhecida pela autora mediante utilização de seu cartão de crédito, no valor de R$ 4.942,98 (quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos). A sentença julgou procedentes os pedidos e declarou a inexistência da compra firmada no cartão de crédito da autora; condenou o réu a revisar as faturas de titularidade da parte autora, a partir da vencível em 08/04/2024, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes, bem como o condenou a restituir à autora, a título de reparação por danos materiais, os valores debitados indevidamente em dobro e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação não patrimonial.
2. O inconformismo recursal cinge-se à reparação material e a dobra legal, bem como a indenização por danos morais. Assiste parcial razão ao recorrente, senão vejamos.
3. Apesar de em sua contestação o réu afirmar a falta de interesse de agir, em virtude do estorno da compra dita fraudulenta pela autora, tal não restou comprovado nos autos, mas ao contrário. A autora carreou aos autos as faturas para pagamento do cartão de crédito (ID Num. 62810701 - Pág. 1 e ID Num. 62810772 - Pág. 2 a ID Num. 62810773 - Pág. 12) onde consta a cobrança das parcelas referentes aquele negócio jurídico, o que infirma a tese defensiva.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
5. Restaram comprovados os requisitos para a devolução dobrada, quais sejam, a cobrança indevida e o pagamento. Não se há de falar em engano justificável, pois a autora contestou a compra, sinalizando não reconhecer sua legitimidade (ID Num. 62810702 - Pág. 1), tendo o réu suspendido a cobrança numa fatura e a retomado no mês seguinte.
6. A devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento, logo, indevida a fixação de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser afastada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença tão somente para dela excluir a condenação ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo inalterados seus demais termos.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.